Tribunal: TJSP
Processo: 2007932-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Via imprópria. Caráter manifestamente infringente. EMBARGOS REJEITADOS.